Tribunal: TJSP
Processo: 1050254-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. Gratuidade indeferida, a determinar o recolhimento do preparo, que acabou não sendo pago, mesmo após o trânsito em julgado do recurso que manteve esse quadro. Inércia caracterizada. Deserção evidente. Apelo não conhecido.